Tribunal: TJDFT
Processo: 0702320-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Caso em exame: Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução de título executivo extrajudicial, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente por inércia do credor após o prazo de suspensão do processo, conforme o art. 921 do CPC.
2 – Prescrição intercorrente. Título de crédito. Na forma do artigo 206, §3o, VIII, do Código Civil cc. artigo 70, Lei Uniforme e dos artigos 26 e 44 da Lei 10.931/2004 o prazo para exigir o pagamento de título de crédito prescreve em 3 (três) anos. O prazo da prescrição da pretensão é igualmente aplicável à execução (súmula 150 do STF).
3 – Causa de suspensão de prazos prescricional. Covid-19. Na forma do art. 3o da Lei 14.010/2020, os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, no período de 12 de junho a 30 de outubro de 2020.
4 – Prescrição intercorrente. O art. 921, III, §§2o. e 4o. do CPC, estabelecem a prescrição intercorrente, com termo inicial que coincide com o prazo de um ano após o arquivamento por ausência de bens penhoráveis, conforme redação anterior à edição da Lei n. 14.195, de 2021. Consumado o prazo prescricional sem diligência potencialmente útil na localização de bens, é acertada a sentença que reconhece a prescrição e extingue o processo sem julgamento de mérito.
5 – Honorários sucumbenciais. Nos termos do art. 921, §5o, CPC, com a redação dada pela Lei 14.195/2021, o juiz, após ouvidas as partes, poderá reconhecer a prescrição e extinguir o processo, sem ônus para as partes. A sentença foi prolatada posteriormente à data de entrada em vigor da Lei 14.195/2021, de modo que não se mostra possível a fixação de honorários com base no princípio da causalidade.
6 – Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
(la)